Tribunal: TJMT
Processo: 1028235-40.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028235-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Flora, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), KEZIA MARIA DE MATOS - CPF: 998.699.501-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CAVALCANTE PACHECO - CPF: 041.589.341-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela proprietária do bem apreendido contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão que havia deferido tutela antecipada para liberar trator apreendido por infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber:

(i) se o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar documentos que comprovariam a boa-fé da embargante; (ii) se houve omissão quanto à análise de provas relativas à cronologia dos fatos envolvendo a locação e apreensão do maquinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma objetiva e fundamentada a controvérsia, com base nos arts. 25, 70 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, reconhecendo a legitimidade da apreensão do maquinário, independentemente do vínculo jurídico, e registrando a ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da embargante.
4. Destacou-se que o trator foi localizado oculto em área de mata e em posse do autuado, reforçando sua vinculação com a infração ambiental.
5. A alegação de omissão quanto à cronologia dos documentos não procede, pois tais elementos exigiriam reexame aprofundado do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração, cuja função é esclarecer obscuridades, omissões ou contradições internas do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. A decisão impugnada também enfrentou os fundamentos legais invocados, não havendo omissão apta a ensejar prequestionamento.
7. A irresignação da parte embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A discordância quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica conferida aos fatos não configura vício a ser sanado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998, arts. 25, 70 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl Cível 1016934-67.2022.8.11.0000, rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KEZIA MARIA DE MATOS
contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1028235-40.2024.8.11.0000
(ID 267165763), o qual deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada que havia deferido a tutela antecipada requerida, determinando a liberação do trator descrito na inicial.

A embargante alega contradição entre o acórdão e os documentos dos autos, além de omissão quanto à análise de provas que demonstrariam sua boa-fé e a inexistência de vínculo entre o maquinário apreendido e a infração ambiental.

Sustenta que o trator, recém-locado, foi apreendido antes de qualquer operação, conforme imagem de satélite e contrato que demonstram sua chegada ao imóvel em 07/07/2024, sendo a apreensão realizada no dia seguinte. A infração ambiental, por sua vez, teria ocorrido em 19/05/2024, conforme relatório técnico e imagem de 21/06/2024.

Ressalta, ainda, que não foi notificada no processo administrativo, que o bem foi apreendido fora da área embargada, e que sua condição de terceira de boa-fé está demonstrada nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos, com a correção das omissões e contradições apontadas, conferindo-lhes efeito infringente para restabelecer a decisão de primeiro grau. Para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa acerca do art. 25 da Lei n.º 9.605/1998 e do art. 1.022, inciso I, do CPC, visando à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões (ID 275448856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que havia deferido a tutela antecipada requerida pela agravada, ora embargante, determinando a liberação do trator apreendido, objeto de autuação por infração ambiental.

O recurso foi provido ao fundamento de que não ficou demonstrada, naquele momento processual, a diligência devida por parte da proprietária quanto ao uso regular do bem, tampouco a ilegalidade da apreensão do maquinário.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante
Kezia Maria de Matos
sustenta que o acórdão incorreu em manifesta contradição, ao desconsiderar documentos constantes dos autos que comprovariam sua boa-fé, além de ter incorrido em omissão quanto à análise de provas relevantes, especialmente relacionadas à cronologia dos fatos envolvendo a locação e apreensão do trator.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e objetiva as razões recursais, assentando que, nos termos dos arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/1998, é legítima a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da natureza do vínculo jurídico relativo à posse. Esclareceu-se, ademais, que a existência de contrato de locação não exime o proprietário do dever de fiscalizar o uso adequado do bem, conforme dispõe o art. 70 da referida norma.

Quanto à alegada boa-fé, registrou-se expressamente que sua comprovação não se deu de forma inequívoca, requisito necessário para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Destacou-se, ainda, que o trator foi localizado oculto em área de mata e que a instrução probatória ainda não se desenvolveu de modo satisfatório, razão pela qual não seria possível, naquela fase processual, admitir a restituição do bem.

A alegação de que a cronologia dos documentos comprovaria a impossibilidade de utilização do trator na infração ambiental exigiria análise aprofundada de mérito, incompatível com a via estreita da análise dos embargos de declaração. Ressalte-se que o acórdão já indicou que tais questões deverão ser examinadas no juízo de origem, no curso da ação principal, após a devida instrução probatória, considerando tratar-se de decisão que versa sobre antecipação de tutela.

Destaca-se ainda que
a contradição prevista no art. 1.022, I do CPC é a relativa aos fundamentos em contrassenso no
decisum
embargado, e não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação das prov
as.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. 2.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016934-67.2022.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2024)

No que tange à alegada omissão quanto à localização do bem fora da área embargada, constata-se que a matéria foi abordada no voto condutor, que destacou, com base no relatório técnico, que o trator estava oculto na mata e em posse do infrator, reforçando o vínculo entre o equipamento e a infração ambiental praticada.

Quanto ao pleito de prequestionamento, também não há omissão a ser suprida, visto que o acórdão embargado examinou a controvérsia à luz dos arts. 25 e 72 da Lei n.º 9.605/1998, bem como dos princípios que regem a responsabilidade ambiental, sendo desnecessária nova manifestação específica.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025